Tribunal: STF
Processo: ARE 1426799
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA. ESTADO DO PARANÁ. TR/AGEPAR. BASE DE CÁLCULO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL. DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO E REPRESSIVO - DECADÊNCIA - ALEGAÇÃO DESCABIDA - PEDIDO DE CARÁTER PREVENTIVO QUE NÃO SE SUBMETE A PRAZO DECADENCIAL - PLEITO DE NATUREZA REPRESSIVA, OUTROSSIM, QUE FOI FORMULADO DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A CONTAR DA EDIÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS - IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE QUE A AUTORIDADE COATORA VENHA A EXIGIR TRIBUTO REPUTADO ILEGAL PELAS IMPETRANTES - INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ENUNCIADO Nº 266 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRELIMINARES RECHAÇADAS - TAXA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA - TRIBUTO INSTITUÍDO EM FAVOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE INFRAESTRUTURA DO PARANÁ (AGEPAR) - EXAÇÃO CALCULADA COM BASE EM RECEITAS OBTIDAS POR CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS A PARTIR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS PELO PODER PÚBLICO ESTADUAL - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE A BASE DE CÁLCULO E O CUSTO EFETIVO DA ATIVIDADE ESTATAL - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR COBRADO EM FACE DAS CONTRIBUINTES - ILEGALIDADE VERIFICADA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 5.374/PA, ADI 6.211/AP, E ADI 5.512/RJ) - EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO CORRETAMENTE AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR - DESNECESSIDADE DE ARGUIÇÃO DE INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTOS DO PLENÁRIO DO PRETÓRIO EXCELSO SOBRE A MATÉRIA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 9.868/1999 - SENTENÇA QUE OBSERVOU O DISPOSTO NOS ARTIGOS 20 E 21 DO DECRETO-LEI Nº 4.657/1942 - ‘EFEITO MULTIPLICADOR’ DO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA TAXA DE REGULAÇÃO - MERA ILAÇÃO DA PARTE - EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE MECANISMOS PROCESSUAIS PARA O ENFRENTAMENTO DE EVENTUAL REPETIÇÃO DE DEMANDAS - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA NORMA QUE INSTITUIU O TRIBUTO - NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DA ‘DEMORA INERENTE AO PROCESSO LEGISLATIVO’ - IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR POR ESTE COLEGIADO ACERCA DO TEMA - INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ARTIGO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) - RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 2º; 5º, II; 97; 145, II, § 2º; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF, bem como porque o recurso encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte que os valores cobrados a título de taxas pela prestação de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia devem guardar relação de proporcionalidade com o custo da atividade estatal desenvolvida. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA COMUM DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TAXA DE POLÍCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA BASE DE CÁLCULO. 1. A questão central nesta ação direta está em saber (i) se lei estadual pode instituir tributo na modalidade taxa com fundamento no poder de polícia exercido sobre a atividade de exploração de recursos hídricos no território do respectivo Estado; e, em sendo positiva a resposta, (ii) se o tributo estabelecido pela Lei nº 8.091/2014 do Estado do Pará extrapolou, de alguma forma, essa competência tributária. 2. A competência político-administrativa comum para a proteção do meio ambiente legitima a criação de tributo na modalidade taxa para remunerar a atividade de fiscalização dos Estados. 3. É legítima a inserção do volume hídrico como elemento de quantificação da obrigação tributária. Razoável concluir que quanto maior o volume hídrico utilizado, maior pode ser o impacto social e ambiental do empreendimento; maior, portanto, também deve ser o grau de controle e fiscalização do Poder Público. 4. No entanto, os valores de grandeza fixados pela lei estadual em conjunto com o critério do volume hídrico utilizado (1 m³ ou 1.000 m³) fazem com que o tributo exceda desproporcionalmente o custo da atividade estatal de fiscalização, violando o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício – princípio da equivalência –, que deve ser aplicado às taxas. 5. Conflita com a Constituição Federal a instituição de taxa destituída de razoável equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia (ADI 6.211, Rel. Min. Marco Aurélio). 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese: Viola o princípio da capacidade contributiva, na dimensão do custo/benefício, a instituição de taxa de polícia ambiental que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal de fiscalização.” (ADI 5.374, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2021, grifos nossos)



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.



    Outrossim, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, quanto i) à ausência de correspondência entre a base de cálculo da taxa em questão e o custo efetivo da atividade estatal, ii) à consequente desproporcionalidade dos valores cobrados, e iii) à ausência dos requisitos para a modulação de efeitos da decisão que declarou a invalidade da exação, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS. MUNICÍPIO. EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.376.596-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 20/6/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.257-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.364.949-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO E COBRANÇA DA TAXA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - TRCF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. III - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.274.909-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/11/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE PUBLICIDADE. ALEGADA IMPROPRIEDADE DA BASE DE CÁLCULO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, concluiu pela exigência da taxa de publicidade, bem como pela legitimidade da base de cálculo da referida taxa. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido, mostra-se indispensável o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, providência não autorizada em sede de recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 970521-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/9/2016)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente